Tribunal: STF
Processo: RE 1410868
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRORDINÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO.



    1. Pela Petição STF nº 38.228/2023, protocolada em 18/04/2023, Gilberto Milan Bueno renuncia à pretensão formulada na ação, requerendo a respectiva homologação e a extinção do processo com fundamento no art. 487, inc. III, al. “c”, do CPC (e-doc. 54).



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível, em sede extraordinária, homologar pedido de renúncia sobre o direito no qual se funda a ação, desde que realizado por profissional da advocacia regularmente credenciado e com poderes específicos para tanto. Confira-se:



    “Questão de ordem no recurso extraordinário. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Adesão a programa de parcelamento. Julgamento não finalizado. Possibilidade. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que é possível se homologar pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na instância extraordinária, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos antes do julgamento final do recurso extraordinário. 2. A questão de ordem se resolve no sentido de se homologar o pedido de renúncia sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, V, CPC.” 



    (RE nº 514.639-QO/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/05/2016, p. 03/06/2016; grifos nossos).  



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAÇÃO PROCEDENTE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PLANO DO DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 269, V, CPC. POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO. 1. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive há formação de coisa julgada material (CPC, art. 269,V). 2. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento, em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo, com julgamento do mérito. 3. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável. 4. Renúncia ao direito homologada.”



    (RE nº 544.815-QO/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 25/11/2015, p. 18/12/2015; grifos nossos).



    3. No caso, a peça foi protocolada eletronicamente pelo Dr. Amir José Finocchiaro Sarti (OAB/RS nº 6.509), que se encontra regularmente constituído e possui poderes específicos para renunciar ao direito em que se funda a presente ação (e-docs. 55 e 56).



    4. Ademais, registro que as matérias alusivas à conversão de depósito judicial em renda, ao levantamento de valores remanescentes e aos ônus da sucumbência são de competência da instância de origem, conforme as ementas dos precedentes abaixo transcritas:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 213.756-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2005, p. 23/09/2005; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 815.952-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/06/2011, p. 22/06/2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 637.914-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2014, p. 28/05/2014; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia à pretensão formulada nesta ação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “c”, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restituindo o processo à origem para apreciação de demais questões consectárias.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator